Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-90.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008485-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELIA PEREIRA LEITE SOBRINHA - CPF: 362.084.001-63 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO DO SERVIÇO –
PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
-
CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço é de cinco anos (art. 27 do CDC).

Cabe à instituição financeira zelar pela qualidade e segurança do serviço oferecido, responsabilizando-se por compras efetuadas através de fraude, sobretudo quando os gastos efetuados destoam significativamente do perfil do titular do cartão de crédito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos com fundamento em dívida a que não deu causa configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para a
DECLARAR a INEXIGIBILIDADE
dos débitos lançados na fatura com vencimento 13/09/2013 requerente no valor de R
$ 1.806,05 (mil e oitocentos e seis reais e cinco centavos)
, bem como para:

a)
DETERMINAR
a requerida
promova a baixa da negativação
objeto de lide no prazo de 05 (cinco) dias, fixo desde já multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, em caso de descumprimento da medida.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à requerente
danos morais
na importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante suscita a prescrição trienal da pretensão, arguindo que o prazo decorreu em 09/2016.

Aduz que as compras contestadas foram feitas mediante uso do cartão e senha, e que é dever do consumidor manter a guarda do cartão.

Discorre sobre o sistema de segurança adotado no monitoramento das transações realizadas e a
firma que “
Não há defeito no serviço do banco Réu, pois o CHIP contido em seus cartões armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser copiadas em processo de clonagem. Tais mecanismos de controle garantem quem detenha o cartão e conheça a senha possa realizar as transações bancárias.
”.

Defende a inocorrência do dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante fixado para a reparação e que os juros de mora incidam desde o arbitramento.

Contrarrazões no ID. 170258186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda arguindo que possui um cartão de crédito do banco réu e suas faturas nunca ultrapassaram R$ 200,00, mas em setembro de 2013 foi surpreendida com um valor de R$
1.806,05, cujos gastos não foram efetuados por ela.

Diz que fez a contestação administrativa, mas o requerimento foi indeferido e seu nome inscrito nos órgãos restritivos.

Pede a declaração de inexistência do débito cobrado na fatura e a reparação pelo dano moral.

A ré, ora apelante, aduz que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal, de modo que já havia transcorrido antes da propositura da demanda.

No entanto, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de consumo e a situação é referente a fraude praticada por terceiros, incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir da cobrança indevida, em virtude da responsabilidade por fato do serviço.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Assim, uma vez que a fatura cobrada é de setembro de 2013, e a Ação foi ajuizada em 10-11-2017, não havia terminada esse prazo.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, a Súmula 479 do STJ, enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Não bastasse isso, o juízo de origem inverteu o ônus da prova, o atribuindo ao banco requerido em função da hipossuficiência da autora (Id. 170255145).

Nos documentos anexados na contestação vê-se que de janeiro a agosto de 2013, a maior fatura da autora foi de R$ 227,99, e todos os outras foram muito abaixo disso. No entanto, a de setembro de 2013 foi de R$
1.806,05.

Analisando os gastos nela descritos, vê-se que
somente entre os dias 21-08-2013 a 28-08-2013 foram feitas 18 compras em estabelecimentos comerciais
.

Veja-se (Id. 170255139):

É nítido que essa conduta destoa significativamente do padrão de gastos da autora, seja pelo montante atingido, seja pelo número de vezes em que o cartão foi utilizado em poucos dias.

Assim, tratando-se de movimentação evidentemente atípica, cabia ao banco, em razão do risco da atividade exercida, identificar a situação a tempo e efetuar o bloqueio automático do cartão, impedindo o prosseguimento da fraude.

Ademais, a autora demonstrou que entrou em contato através do SAC na tentativa de resolver a questão de forma administrativa, mas o pedido foi negado pelo atendente, que afirmou que as compras foram feitas mediante uso do cartão e senha.

As instituições financeiras devem atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes de prevenção de danos, assim como no controle da qualidade do produto oferecido
, o que não ocorreu neste caso.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição indevida nos órgãos de inadimplentes).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORA. CREDENCIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. As administradoras de cartão de crédito se responsabilizam integralmente pela compra do consumidor, assumindo o risco de crédito, bem como de eventual fraude, notadamente quando há falha na prestação do serviço. Precedentes. 4. O recurso especial é inviável quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 731449 CE 2015/0147459-9, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO CLONADO. IMPUGNAÇÃO DE COMPRAS E REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO. RÉ QUE SE NEGOU A EFETUAR O ESTORNO DOS VALORES E PERMANECEU COM OS DESCONTOS DOS DÉBITOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Cinge-se a controvérsia à análise da existência, ou não, de falha na prestação de serviços do réu, consistente na cobrança indevida de débitos de fatura de cartão de crédito não reconhecidos pelo autor. Relação de consumo. Pedido de inversão do ônus da prova que não foi apreciado, não havendo qualquer insurgência do autor neste sentido. Recorrido que fez prova mínima do direito alegado. Impossibilidade de se exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, de que não efetuou as compras impugnadas. Lado outro, o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica que o autor não fez prova do seu direito, não tecendo qualquer consideração sobre as despesas realizadas após o pedido de cancelamento do cartão. Diversamente do que afirmou o recorrente, a realização de várias compras em valores expressivos em um mesmo dia deve ser considerada pela operadora do cartão de crédito como movimento atípico a ensejar o bloqueio automático por segurança. Evidente a falha na prestação do serviço. Dano moral que decorre do fato de que o consumidor foi compelido a efetuar pagamento de despesas que não foram por ele efetuadas, sem que se olvide que os descontos eram realizados diretamente no seu contracheque e, portanto, sobre verba de inegável natureza alimentar. Teoria da perda do tempo útil do consumidor. Quantum arbitrado em R$10.000,00 que atende as peculiaridades do caso concreto e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correta a sentença quanto à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Precedente do STJ. Limitação do valor da multa fixada initio litis. Ausência de impugnação no momento oportuno. Possibilidade de revisão pelo próprio magistrado a quo por ocasião da liquidação da sentença. Art. 537, § 1º, I do CPC. Compensação de valores devidamente ressalvada na sentença. Ausência de interesse recursal. Acerto do decisum. Honorários recursais. Art. 85, § 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00010921320188190055, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 14/01/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Quanto ao montante, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 8.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida e aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

(AP 1002835-70.2021.8.11.0051, julgado em 24/02/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023